Tribunal: TJPA
Processo: 0012222-32.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO NÂº 0012222-32.2011.8.14.0051ÃRGÃO JULGADOR: 2Âª TURMA DE DIREITO PRIVADO RECURSO: APELAÃÃO CÃVELCOMARCA: SANTARÃM â PARÃ â 1Âª VARA CÃVEL APELANTE(S): BANCO BMG S/AADVOGADO(AS): FELIPE GAZOZA VIEIRA MARQUES â OAB/MG 76696ROSSILDA AMARAL GOMES SANCHES â OAB/PA 11635 APELADO(S): PERCÃLIO DOS SANTOS FERNANDESADVOGADO(AS): EDNA CARNEIRO SILVA â OAB/PA 15975 RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHOE M E N T AAPELAÃÃO CÃVEL â AÃÃO DE RESTITUIÃÃO POR COBRANÃAS INDEVIDAS EM DECORRÃNCIA DE JUROS ABUSIVOS E CONTRATOS FRAUDULENTOS C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA â PREJUDICIAL DE MÃRITO â RECURSO DESERTO â REVISÃO JUÃZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÃÃO DA APELAÃÃO COM CÃPIA DE BOLETO BANCÃRIO - AUSÃNCIA DO RELATÃRIO DE CONTA - NÃO COMPROVAÃÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO - ARTIGOS 3Âº, 4Âº, 5Âº, 6Âº E 7Âº DO PROVIMENTO NÂº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÃA (CGJ) DESTE EGRÃGIO TRIBUNAL - PRECEDENTES DESTE EGRÃGIO TRIBUNAL DE JUSTIÃA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÃÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÃÃO DO RECURSO - ARTIGO 511 DO CPC/73 â RECURSO NÃO CONHECIDO.I â ApelaÃ§Ã£o sem documentos obrigatÃ3rios, quais sejam, 1Âª via do boleto bancÃ¡rio e a 2Âª via do relatÃ3rio de conta do processo.II â Preparo recursal em desacordo com as disposiÃ§Ãμes contidas nos artigos 3Âº, 4Âº, 5Âº, 6Âº e 7Âº do Provimento nÂº 005/2002 da Corregedoria Geral de JustiÃ§a (CGJ) deste EgrÃ©gio Tribunal. III - Precedentes deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a. IV â Prejudicial de mÃ©rito evidenciada, RECURSO NÃO CONHECIDO. A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 2Âª Turma de Direito Privado do Tribunal de JustiÃ§a do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO POR SER CONSIDERADO DESERTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos ........(.........) dia do mÃªs de .......... de 2021.Julgamento presidido pela Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÃ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
Gabinete Desa. Eva do Amaral Coelho

PROCESSO Nº 0012222-32.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: SANTARÉM - PARÁ - 1ª VARA CÍVEL
APELANTE(S): BANCO BMG S/A
ADVOGADO(AS): FELIPE GAZOZA VIEIRA MARQUES - OAB/MG 76696
ROSSILDA AMARAL GOMES SANCHES - OAB/PA 11635
APELADO(S): PERCÍLIO DOS SANTOS FERNANDES
ADVOGADO(AS): EDNA CARNEIRO SILVA - OAB/PA 15975
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR COBRANÇAS INDEVIDAS EM DECORRÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS E CONTRATOS FRAUDULENTOS C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - RECURSO DESERTO - REVISÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO COM CÓPIA DE BOLETO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA - NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO - ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - ARTIGO 511 DO CPC/73 - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Apelação sem documentos obrigatórios, quais sejam, 1ª via do boleto bancário e a 2ª via do relatório de conta do processo.
II - Preparo recursal em desacordo com as disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.
III - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
IV - Prejudicial de mérito evidenciada, RECURSO NÃO CONHECIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO POR SER CONSIDERADO DESERTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pela Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposta pelo BANCO BMG S/A, irresignado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém - PA que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR COBRANÇAS INDEVIDAS EM DECORRÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS E CONTRATOS FRAUDULENTOS C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em seu desfavor por PERCÍLIO DOS SANTOS FERNANDES, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão esposada na inicial.

Alega o apelado em sua peça inicial de fls. 02/23, que adquiriu junto ao Banco/apelante vários contratos de empréstimos, bem como procedeu com vários refinanciamentos dos referidos contratos. Aduz ainda que houve cobrança abusiva do apelante uma vez que, após a formalização dos refinanciamentos foram cobrados juros sobre juros. Ressalta que o banco/apelante por algumas vezes deixou de proceder com descontos em seu contracheque ou realizou de forma parcial, o que gerou desordem em seus contratos. Afirmou outrossim que o apelante efetivou dois refinanciamentos de contratos sem sua autorização, o que caracteriza fraude na contratação. Por fim, requereu liminarmente a suspensão dos descontos e a não inclusão pelo banco de seus dados junto aos órgãos de restrição ao crédito e, no mérito, pugnou pela condenação do mesmo em repetição do indébito, bem como por danos morais no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais).

Juntou documentos às fls. 24/169.

O apelante apresentou contestação às fls. 215/246, na qual rechaçou os argumentos do apelado, e preliminarmente, aduziu que não há limitação de juros praticados por instituição financeira e que aqueles remuneratórios foram fixados no contrato, não sendo abusivos. Quanto aos encargos da dívida, estes foram previamente fixados e se encontram em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Em relação aos contratos assinados, o apelado teve acesso às cláusulas contratuais antes de celebrar o negócio e a contratação se deu sem vícios.

Juntou documentos às fls. 247/254.

O apelado juntou réplica às fls. 278/280, em que refutou as alegações da contestação do apelante, e reiterou seu pedido constante da peça vestibular.

Juntou documentos às fls. 110/117.

A SENTENÇA foi exarada às fls. 295/306, julgando a lide nos seguintes termos:
¿EX POSITIS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para declarar nulos os contratos de fls. 28/29, por sua abusividade e por não levar em conta os valores pagos pelo autor no contrato de renovação celebrado em setembro de 2.006. Da mesma forma declaro nulo o contrato celebrado pelo autor no mês de maio de 2.010, com prestação no valor de R$ 450,52, pois não há provas da existência dessa dívida nos autos. Como o contrato celebrado em 2.006 é de renovação e as taxas de juros ali expostas não são abusivas, tendo substituído os contratos anteriores, declaro este válido, devendo o requerido elaborar os valores devidos pelo autor, a partir do mesmo, considerando todos os valores pagos a partir do mesmo, sem capitalização de juros. Julgo improcedente o pedido de repetição de indébito. Julgo procedente o pedido de dano moral e condeno o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária e juros contados a partir dessa decisão. O requerido deverá apresentar o valor devido pelo autor no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado da presente decisão, podendo deduzir dos valores devidos o valor da condenação a título de dano moral. Por ter o autor sucumbido em parte mínima, condeno o réu em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor dado à causa. Intime-se réu via DJE na pessoa de seu procurador FELIPE GAZOLLA VIEIRA MARQUES, OAB/MG 76.696. PRIC. Santarém, 19 de novembro de 2.012. Valdeir Salviano da Costa. Juiz de Direito.¿

Irresignado com a SENTENÇA de fls. 295/306, o apelante interpôs RECURSO às fls. 310/325, pugnando pelo conhecimento e provimento do mesmo para o fim de reformar a sentença proferida, e julgar totalmente improcedente os pedidos constantes da ação proposta pelo apelado em seu desfavor. Caso não seja esse o entendimento, reforme a decisão monocrática para a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Por fim, pleiteou que as intimações processuais fossem realizadas em nome de seu patrono o causídico FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB/MG 76696.

Contrarrazões ao recurso apresentada pelo apelado às fls. 340/346, em que requer, não sejam consideradas as alegações do apelante e com isso negar provimento ao mesmo, tendo em vista que restaram comprovadas as condições impostas pela legislação vigente e que a sentença exarada seja mantida integralmente.

O feito foi redistribuído e conclusos a esta relatora para julgamento em 17/07/2020, como se observa à fl. 371.

É o relatório.
V O T O

Inicialmente é imperioso ressaltar que a sentença de 1º grau foi proferida e publicada na vigência do CPC/1973, portanto, todos os requisitos de admissibilidade recursal da apelação interposta, bem como, as normas processuais que devem ser levadas em consideração para fins de julgamento, serão aquelas contidas em leis e provimentos vigentes à época da sentença.

No caso em questão, além CPC/1973, também era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º, 6º e 7º, vigente à época, e que dispunham no seguinte sentido:
Art. 4º -
A Conta do Processo
será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I -
a Taxa Judiciária
; II -
as Custas Judiciais
; e III -
as Despesas Judiciais.
[...] (grifei)
Art. 5º.
A conta do processo
elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ
será demonstrada no documento denominado Conta do Processo
.
Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação
:
I - 1ª via: usuário;
II - 2ª via: processo
; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (grifei)
Art. 7º -
Os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação
:
1ª via: processo
; 2ª via: banco; 3ª via: parte.
[...] (grifei)

O artigo 6º, inciso II, do Provimento nº 005/2002 é claro ao dizer que o formulário de Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, sendo que, a 2ª via, será destinada ao processo.

Também, o artigo 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, evidencia que as importâncias devidas ao FRJ serão recolhidas mediante Boleto bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação: 1ª via: processo; 2ª via: banco; 3ª via: parte.

Consultando o recurso de apelação de fls. 310/325 observo que o ora apelante deixou de juntar a 2ª via do relatório de conta do processo e a primeira via do boleto bancário, documentos obrigatórios para admissão de seu recurso.

Ainda que se venha argumentar que os boletos bancários de fls. 330 e 331, que estão em cópias simples, contenham informações sobre o número do processo, isso não é suficiente para atender as exigências dos artigos 6º, inciso II, e 7º, ambos do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, uma vez que a norma determinava a destinação das vias originais 2ª via do relatório de conta e 1ª via do boleto bancário para dentro dos autos.

Por outro lado, mesmo que posteriormente a parte apelante viesse a trazer espontaneamente o Relatório de Conta do Processo e boleto bancário de quitação, referente ao recurso de apelação, tal apresentação restaria preclusa, haja vista, que o momento processual adequado foi o da interposição da apelação. Nesse sentido, era o que determinava o CPC/1973, em seu art. 511:
¿Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...]¿.

Não é demais ressaltar, também, que na vigência do CPC/1973, o Juízo de admissibilidade recursal realizado no 1º grau de jurisdição, não impedia que o Juízo
ad quem
o realizasse novamente. Isto é, ainda que o magistrado de Primevo declarasse o cumprimento dos requisitos recursais extrínsecos pela parte recorrente, o Tribunal não ficava vinculado a esse julgamento.

Portanto, mesmo que constasse nos autos certidão da secretaria ou despacho do magistrado de 1º grau afirmando que o recurso é tempestivo ou que foram recolhidas às custas do preparo, o Desembargador Relator do recurso de apelação fará o derradeiro juízo de admissibilidade recursal.

Nesse sentido trago a colação o entendimento pacífico deste E. TJPA:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 245 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. DANO MORAL FIXADO EM VALOR EXCESSIVO. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA ASSEMP SEM RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO CONHECIDO
. (2019.02960509-94, 206.519, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22-07-2019, Publicado em Não Informado(a)) (grifos meus)
AGRAVO. PREVISÃO DO ART. 557, §1º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO.
PREPARO. COMPROVANTE DE CUSTAS EM CÓPIA. DESCUMPRIMENTO ART. 511 do CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME
.
1. O recorrido interpôs agravo de instrumento, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença. 2. Em Decisão Monocrática, foi negado seguimento ao presente agravo de instrumento, por ser manifestadamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 504 c/c 557, caput, do CPC, uma vez que o agravante, ao interpor o recurso, não juntou aos autos o documento original do comprovante de pagamento do referido recurso, bem como não colacionou o relatório de conta do processo e o boleto não informa o número do processo. 3. Em suas razões, argui a recorrente que, embora haja juntado cópia do preparo diante da urgência de seu pleito, não deixou de recolher as custas. Contudo, não há previsão legal expressa que determine a juntada de comprovante original pela recorrente. Portanto, trata-se de mero formalismo.
4. Consoante o previsto no art. 511 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Também, o art. 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, assim dispõe: os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação: 1ª via: processo; 2ª via: banco; 3ª via: parte. 5. Assim, a conta do preparo de recursos deve ser feita e paga e apresentada no ato de protocolo da petição do recurso, devendo a primeira via do boleto bancário quitado ser juntado aos autos, na forma como estabelece o art. 7º do provimento nº 005/2002 deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 6. Esta corte vem firmando a tese, segundo a qual, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de cópia. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJPA, 2015.02358190-40, 148.245, Des. Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, publicado em 2015-07-08) (grifos meus).

Conforme fundamentado de forma clara, este Egrégio Tribunal possui entendimento uníssono no sentido de que a comprovação do recolhimento do preparo recursal somente é feita mediante a apresentação obrigatória, no ato da interposição do recurso, do relatório de contas emitido pela UNAJ, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento.

Assim, resta inequívoco que o ora apelante não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal previstos nas normas processuais vigentes a época da publicação da sentença em 1ª grau de jurisdição, sendo, portanto, a apelação deserta.

Em face do exposto, na forma da fundamentação acima expendida, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante BANCO BMG S/A, por falta de pressuposto de admissibilidade, diante de sua manifesta DESERÇÃO, nos termos dos artigos 511 do CPC de 1973 c/c os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.

Por fim, atenta ao teor do requerimento formulado à fl. 325 do referido apelo, defiro o pedido de publicação exclusiva do apelante em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB/MG 76696. Proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema LIBRA, a fim de garantir a publicação em nome do causídico acima mencionado.

É como voto.

Belém (PA), ..... de ...... de 2021.
EVA
DO AMARAL
COELHO
Desembargadora Relatora